Tribunal: CARF
Processo: 13819.721109/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.721109/2014-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.112 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
MARLI CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para juntada de peças
processuais.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2012, ano-calendário
2011, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 31/03/2014, de fls. 04/08.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
27.992,51
2) Omissão de Rendimentos Apurada
33.988,88
3) Total das Deduções Declaradas
8.628,16
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Previdência Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
53.353,23
7) Imposto Apurado após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
5.984,68
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.721109/2014-15
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.112 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721109/2014-15

9) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo/ Contrib. Prev. a Emp. Doméstico
0,00
11) Imposto Devido RRA
0,00
12) Total de Imposto Pago Declarado (Ajuste anual + RRA)
331,31
13) Glosa de Imposto Pago
0,00
14) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
1.019,64
15) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10+11-12+13-14)
4.633,73
16) Imposto a Restituir Declarado
288,94
17) Imposto já Restituído
0,00
18) Imposto Suplementar
4.633,73
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 33.988,88, recebido pelo
titular e/ou dependentes, das fontes pagadora relacionadas abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 1.019,64.
Complementação da Descrição dos Fatos
Omissão de rendimentos referente ação judicial no valor de R$ 33.988,88, recebidos da
Fonte Pagadora: 00.000.000/0001-91 – BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
00.000.000/0001-91 –
BANCO DO BRASIL
S.A. (ATIVA)

000.177.248-13
33.988,88
0,00
33.988,88
1.019,64
0,00
1.019,64
Enquadramento Legal: Arts. 1o. a 3o. e Parágrafos, e 8o. da Lei no. 7.713/88; arts. 1o. a
4o. da Lei no. 8.134/90; arts. 1o. e 15 da Lei no. 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto
no. 3.000/99 – RIR/1999.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese, que:
- os rendimentos não devem ser tributados por se tratar de RRA – Rendimentos
Recebidos Acumuladamente, conforme Instrução Normativa RFB no. 1127/2011;
- o valor recebido compreende 33 meses referentes ao período de Março/2008 a
Novembro/2010, conforme processo judicial no. 98.0015473-6;
- anexa documentos e solicita análise da impugnação.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.112 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721109/2014-15

A comprovação de rendimentos auferidos e não declarados, informados pela fonte
pagadora na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, caracteriza omissão de
rendimentos.
PROVAS. Dissociadas de provas materiais que as sustentem as alegações da
contribuinte não podem ser consideradas na solução do litígio.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 10/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos de ação judicial estão
comprovados nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

A partir da leitura dos autos, verifica-se a existência de ação judicial tangente à
matéria objeto do recurso voluntário.
Para que este Colegiado possa compreender o quadro fático-jurídico, com a
observância estrita de eventuais decisões judiciais ou da impossibilidade de existência
concomitante dos controles judicial e administrativo da validade do crédito tributário, faz-se
necessário ampliar a instrução dos autos, com a intimação do sujeito passivo para juntar aos
autos:
1. Cópia da petição inicial;
2. Cópia de eventual sentença;
3. Cópia de eventuais acórdãos prolatados de recursos interpostos da
sentença (inclusive EDcl);
4. Cópia de eventuais acórdãos prolatados de acórdãos prolatados de recursos
interpostos da sentença (competência recursal do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça – inclusive EDcl);
5. Cópia de certidão de objeto e pé, que dê conta de dispositivo terminativo
ou definitivo (arts. 485 e 487 do CPC/2015) eventualmente transitado em
julgado, bem como da circunstância de o sujeito passivo ser ou não parte,
ou ainda terceiro admitido no processo a qualquer título;
6. Manifestação do sujeito passivo, se entender necessária, para que esclareça
a influência da judicialização do quadro, sobre este processo
administrativo.

Com o objetivo de imprimir celeridade processual, na hipótese de o sujeito
passivo quedar silente ao término do prazo estipulado, incontinenti, solicitem-se as mesmas
informações (exceto item f) ao Tribunal Regional Federal da 3a Região (Processo
2001.03.99.058477-1, AC 759734, Orig. 9700596214 /SP), em auxílio à cognição
administrativa, se não houver motivo que impeça essa colaboração, desconhecido por este órgão
julgador (e.g., sigilo determinado judicialmente).

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.112 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721109/2014-15

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 94
DF CARF MF
Original